Tribunal: TJSP
Processo: 1032304-02.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Inocorrência – Julgado que dá adequado deslinde ao litígio, enfrentando a lide de modo integral – Acórdão mantido – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000923892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
1032304-02.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante CESAR CAPUZZO - ME, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de novembro de 2018.
Miguel Brandi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1032304-02.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2018/28514
EDEC.No: 1032304-02.2017.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBTE. : CESAR CAPUZZO - ME
EBDO. : BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Omissão Inocorrência
Julgado que dá adequado deslinde ao litígio, enfrentando a lide de
modo integral Acórdão mantido EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos declaratórios opostos contra o Acórdão de fls.
252/256 que deu provimento à apelação ajuizada pela embargada em face da
embargante.
Sustenta a embargante padecer o decisum de omissão,
presente na alegação de que não houve impugnação direta pela embargante a
respeito do relatório de utilização do plano pela dependente em data posterior
à notificação de rescisão do contrato (fls. 85), já que teria havido impugnação
e contraprova apresentada às fls. 194/200.
Omisso o aresto, ainda, por não enfrentar, segundo a parte,
o art. 4o, inciso XXXVI, da Lei n.o 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e art. 51,
incisos IV, XV, §1o, incisos I, II e III, todos do Código de Defesa do
Consumidor. Reputa excessiva a exigência de notificação prévia de sessenta
dias da intenção de rescisão unilateral do contrato, que redundaria em uma
“penalidade por não querer mais um plano excessivamente dispendioso”.
Resposta aos embargos às fls. 09/11, alegando, em
preliminar, que os embargos não poderiam ser conhecidos em razão de seu
“caráter infringente”. No mérito, afirma que a impugnação realizada pela
embargante é do dia 12.04.2016, e não do dia declinado no Acórdão
(14.04.2016), não se estendendo, pois, sobre ela.
Breve relato.
Rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1032304-02.2017.8.26.0564/50000 -Voto no
3
Inexistem as omissões apontadas; tal como bem observado
pela embargada, a impugnação feita pela parte se dá sobre a data 12.04.2016,
diversa daquela declinada no relatório de fls. 85, e que, portanto, ao revés do
que afirma a embargante, não restou expressamente impugnada, da mesma
forma que os documentos de fls. 194/200 não fazem contraprova do relatório
apresentado, já que se referem a laudo de ressonância magnética realizada em
12.02.2016, e não da consulta de 14.04.2016 a que faz menção o relatório.
De tal sorte, demonstrada a inexistência de vícios a eivar o
Julgado, sua manutenção é medida que se impõe.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos.
Intime-se.
MIGUEL BRANDI
Relator